Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-40.2023.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000037-40.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), BENEDITO CASSEMIRO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 012.288.081-12 (APELADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000037-40.2023.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Benedito Cassemiro de Oliveira Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS REPASSADAS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE NA COMUNICAÇÃO.

EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR COMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.

RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor ingressou com a presente ação, pois nega a propriedade do veículo VW/GOL 16V PLUS (Nacional), placa KEJ3832/MT, Ano/modelo 2001/2001, Renavam 752825828, uma vez que seus documentos foram extraviados e foram realizadas fraudes em seu nome.

2. Em contrapartida o Departamento de Trânsito afirma que o nome do Autor foi informado pela Instituição Financeira Banco GE Capital e também pelo antigo proprietário do veículo, em razão de comunicação de venda do bem, que é feito após o pagamento de taxa e entrega de documentos, recibos, todos autenticados, ou seja, somente foi incluído o autor como proprietário após a verificação dos documentos apresentados, não havendo que falar em responsabilidade dos réus quanto aos fatos narrados nos autos.

3. Analisando os autos, verifico que a controvérsia é quanto a propriedade do autor do veículo VW/GOL 16V PLUS (Nacional), placa KEJ3832/MT, Ano/modelo 2001/2001, Renavam 752825828, vez que nega tal fato, assim, caberia aos réus a comprovação de que a comunicação de venda efetuada pelo ocorreu de maneira legítima, vez que o Departamento de Trânsito é o possuidor do processo de transferência/comunicação de venda, não tendo o autor como realizar prova de fato negativo.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“A parte ré não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprovar a efetiva aquisição da propriedade do veículo pela parte autora, passando ao largo de comprovar qualquer relação desta última com tal bem. Ademais, se houve a efetiva aquisição e comunicação de venda de tal veículo em favor do autor, deveria a parte requerida trazer aos autos a comprovação de tal comunicação, através dos documentos apresentados quando da abertura do processo realizado, permanecendo inerte. Desse modo, a parte autora negando a propriedade do veículo, bem como não tendo a parte ré comprovado a aquisição do bem por aquele, verifico a possibilidade de desoneração dos débitos, não podendo ficar indefinidamente vinculado a propriedade de veículo que afirma que nunca lhe pertenceu, suportando consequências de natureza financeiras a qual jamais se obrigou a cumprir.”

5. A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITOS DE IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PLEITO DE NULIDADE DO REGISTRO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELA PROMOVENTE – FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NULIDADE DOS REGISTROS DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais e a repetição dos débitos pagos, gerados em seu nome. Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10068990820198110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2021)

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para A)

DECLARAR que a parte autora BENEDITO CASSEMIRO DE OLIVEIRA SANTOS, não é o proprietário do veículo VW GOL 16V PLUS, ANO 2001, COR VERMELHA, PLACA: KEJ-3832, RENAVAM 752825828; B)

DETERMINAR que o requerido promova a respectiva baixa definitiva de todos os débitos e multas registradas em nome da parte autora com referência ao veículo, devendo comprovar seu cumprimento nos autos, no prazo de 10 (dez) dias; C) DETERMINAR o bloqueio administrativo do veículo: VW/GOL 16 V PLUS, PLACA: KEJ-3832, RENAVAM: 752825828, até a efetiva regularização de seu registro perante o DETRAN/MT, a fim de que não sejam gerados novos débitos ante a incerteza sobre o proprietário do bem.
n
ão merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (Dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025